Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726449-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: LIZANDRA ROBERTA CARVALHO RIOS LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda e determinou a sua redistribuição para a Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (proc. no 0745897-35.2023.8.07.0001, ID no 197364640). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante afirma que a relação processual mantida com a agravada não pode ser considerada como de consumo, motivo pelo qual não poderia ocorrer o declínio da competência de ofício. 3. Sustenta que deve ser mantida a competência na Circunscrição Judiciária de Brasília, em observância ao Enunciado de Súmula no 33 do STJ, pois na verdade se trata de incompetência relativa, que dependeria da manifestação da agravada para que ocorresse a sua eventual modificação. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 6a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo (ID no 60856022 e no 60856023). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia a ser dirimida está inserida no âmbito das relações de consumo, devendo ser observado o local de domicílio da consumidora, agravada, pois a competência é absoluta. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015. 9. Precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORA COOPERATIVA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. I - A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A cooperativa ajuizou ação de cobrança contra a cooperada para receber o valor correspondente ao rateio anual das perdas do exercício 2018, matéria que está inserida na relação de consumo configurada entre as partes, Súmula 297 do eg. STJ. III - A declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio da ré consumidora amolda-se à previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e à tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no acórdão do julgamento de mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824214, 07417887820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 10. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 11. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro de domicílio da ré, pois o intuito é justamente facilitar a defesa da consumidora, evitando eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão. 12. A previsão de o consumidor ser demandado e demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para permitir a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 13. Mesmo que não se tratasse de relação de consumo, como defende a agravante, vale lembrar que está em vigor desde sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 14. Essa lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). Ainda que não houvesse as justificativas já elencadas, há inovação legal que supera as teses da agravante que, apesar da interposição do recurso hoje, não analisou a incidência da nova Lei. 15. Completando, a título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Essa súmula não sobreviveu à nova lei. 16. Não se admite, nem se admitia, com base na referida Súmula, a inobservância da competência absoluta do foro de domicílio do réu, quando se trata de relação de consumo. Precedente formado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 17/TJDFT: “[...] 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. (TJDFT, Câmara de Uniformização, IRDR no 17 – autos no 0702383-40.2020.8.07.0000, acórdão no 1401093, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifado na transcrição] 17. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 18. A agravante declarou que a agravada reside em Valparaíso de Goiás/GO, conforme consta na qualificação indicada na petição inicial (ID no 177389222, pág. 1). Logo, correta a decisão que identificou a incompetência absoluta para processar e julgar a ação de conhecimento, pois deve ser observado o foro do domicílio da ré, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a comarca de Valparaíso de Goiás/GO. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO